Tribunal: STF
Processo: RE 1539596
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 76, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 019/DE-DET/2021. QUESTÃO N. 04. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO A ESSE ENUNCIADO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. QUESTÕES 10, 11, 13 E 46. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO N. 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA. ENUNCIADO ANULADO. DIREITO À PONTUAÇÃO RESPECTIVA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 109).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 119, p. 4):



    “(...) O argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade. 



    Nesse compasso, a reprodução de questão em outro certame não tem o condão de afetar o princípio da isonomia entre os candidatos.



    (...)



    Assim, por afrontar o texto constitucional e por contrariar o entendimento do STF plasmado no julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), resta claro que merece reforma a decisão recorrida. ” (grifos da peça)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 485 da sistemática de repercussão geral (eDOC 133).



    A Turma Julgadora, por sua vez, manteve o acórdão impugnado em seus exatos termos (eDOC 149).



    Ante a manutenção do entendimento, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 194).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 76, p. 2):



    “(...) No tocante à indagação de n. 11, evidente que a discussão levantada pela parte recai ao campo da interpretação linguística, o que afasta, de plano, a tese de erro grosseiro. O mesmo se verifica com relação à questão n. 13, sobretudo porque a parte visa a equiparação das expressões “apreciação circunstanciada” e “apreciação sumária”, sendo aquela constante da assertiva que entende correta e esta última relativa à literalidade do art. 9º do CPPM, o que não se coaduna ao entendimento firmado no âmbito do STF, para fins de revisão judicial do espelho de respostas. 



    Por fim, a celeuma instaurada pela parte acerca da questão n. 46 refoge ao enunciado da questão. Qualquer das diligências elencadas nas respostas que não estejam previstas no Procedimento Operacional Padrão pode ser considerada como desnecessária. Nesse viés, tem-se que o organograma indica a necessidade de que a Polícia Civil seja acionada, em casos de dano ao patrimônio público qualificado, e não que deva ser garantida a sua presença no local dos fatos. Assim, a correção não comporta reparo. 



    Outrossim, fora possibilitada defesa administrativa ao candidato, não se podendo desconsiderar do fato de que a fora submetida à mesma prova dispensada a outros, dentre os quais uma parte certamente alcançou a pontuação necessária para a classificação, independentemente de eventual anulação das assertivas ora debatidas.



    (...)



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante. 



    A propósito, é da jurisprudência destas Turmas Recursais a anulabilidade de questões não inéditas, sem que isso implique ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo STF: (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Releva notar que, sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023. Ainda sobre o tema:  



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente